Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701623-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS APELADO: JUNIO CESAR DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS contra sentença proferida nos autos da fixação de honorários ajuizada em desfavor de JÚNIO CESAR DE SOUZA SILVA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual da parte autora. Em suas razões recursais a autora afirma estarem presentes as condições da ação e o interesse de agir, considerando o acordão proferido no recurso ordinário da reclamação trabalhista no 0000085-24.2020.5.10.0020. Dessa forma, em juízo preliminar, intime-se a apelante para que proceda a comprovação do trânsito em julgado do acórdão proferido os autos da reclamação trabalhista Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Concluída a diligência, tornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator